Tribunal: TJPA
Processo: 0007852-32.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007852-32.2016.8.14.0040

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOs I E II, DO CP, C/C ART. 244-B, DO ECA – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES CUMULADO COM CORRUPÇÃO DE MENOR –
QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
:
1)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O PLEITO ABSOLUTÓRIO.
QUANTO AO CRIME DE ROUBO
:
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
3)
PLEITO DE AUMENTO DO PATAMAR DAS ATENUANTES EM 1/6 (UM SEXTO) – IMPROCEDÊNCIA - NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA A REDUÇÃO DA ATENUANTE.
4
)
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – CONSONÂNCIA COM O NOVO
QUANTUM
DA PENA REDIMENSIONADA, SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM SUA MAIORIA FAVORÁVEIS, NOS TERMOS DO ART. 33, §§2º, “B”, E 3º, DO CP.
RECURSO CONHECIDO, DE OFÍCIO
, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO MESMO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, RESTANDO PREJUDICADO O PLEITO ABSOLUTÓRIO, REDIMENSIONANDO-SE A SUA REPRIMENDA PARA 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 106 (CENTO E SEIS) DIAS-MULTA, A QUAL RESTOU DEFINITIVA,
E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO AO RÉU PARA O SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
de ofício, declarar extinta a punibilidade do mesmo em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado o pleito absolutório, redimensionando-se a sua reprimenda para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, pugna o
apelante,
em síntese, em relação ao delito de corrupção de menores, pela sua absolvição, alegando a ausência de comprovação da idade do suposto adolescente envolvido na prática delituosa e, em relação ao crime de roubo, requer a redução da pena-base, bem como o redimensionamento da fração, referente às atenuantes, em 1/6 (um sexto). Ao final, postulou a modificação do regime prisional a si imposto para o semiaberto, em virtude da detração.

O representante do Ministério Público, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que o apelante seja absolvido do delito de corrupção de menores, bem como seja redimensionada a pena intermediária e, ainda, modificado o regime inicial para o semiaberto.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que “
,
no dia 08/05/2016 por volta das 01h30m, na Av. dos Ipês, bairro Cidade Jardim, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso com o adolescente de prenome ARIONALDO, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo, subtraiu para si, coisa alheia móvel.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado corrompeu menor de dezoito anos, com ele praticando infração penal.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima JEFFERSON DA SILVA XAVIER estava voltando com sua esposa para casa após um show que acontecera em comemoração do aniversário da cidade.

Quando estavam na Av. dos Ipês, de frente a Igreja Assembleia de Deus, foram abordados por duas pessoas que estavam a pé, sendo que ambos estavam armados com revolveres, tendo estes exigido de JEFFERSON que lhes entregasse motocicleta.

Nesse momento, a esposa da vítima desceu da moto, enquanto aquela ficou inerte, sem ação, quando um dos assaltantes deu ordem para que o outro a matasse. Entretanto, JEFFERSON acabou por descer da motocicleta antes que o pior acontecesse, e os criminosos fugiram com o veículo.

Buscando encontrar seu veículo, JEFFERSON publicou em diversas redes sociais o ocorrido, passando informações do veículo e pedindo para que quem tivesse qualquer informação para entrar em contato.

Alguns dias depois, a vítima foi informada de que sua motocicleta estaria em Serra Pelada, região de Curionópolis, e que os assaltantes poderiam ser encontrado na Rua 26, QD 18, LT 14, no bairro dos Minérios, em Parauapebas.

Sendo assim, JEFFERSON foi até o endereço fornecido e lá ficou em campana até o momento em que viu uma das pessoas que havia lhe roubado entrando em uma residência, posteriormente identificado como o ora acusado, momento no qual ligou para a Polícia Militar e pediu ajuda para deter o assaltante. (...)

Pugna o
apelante,
em síntese, em relação ao delito de corrupção de menores, pela sua absolvição, alegando a ausência de comprovação da idade do suposto adolescente envolvido na prática delituosa e, em relação ao crime de roubo, requer a redução da pena-base, bem como o redimensionamento da fração, referente às atenuantes, em 1/6 (um sexto). Ao final, postulou a modificação do regime prisional a si imposto para o semiaberto, em virtude da detração.

No que concerne ao crime de corrupção de menor
, postula o apelante sua absolvição, face a ausência de comprovação da idade do suposto adolescente.

Todavia, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do recorrente
, quantos ao referido crime, previsto
no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição, restando prejudicada a análise do pleito absolutório.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime capitulado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade superveniente, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex.

Ressalta-se que, no caso em análise, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, o que impõe seja reduzido o prazo prescricional à metade, nos termos do art. 115, do CP, o qual resulta em 02 (dois) anos, à luz do inc. V, art. 109, daquele mesmo
Codex.

Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de 02 (dois) anos entre as causas interruptivas relativas à publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em maio de 2019, e a presente data, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor, face à ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

Esclareça-se que
a extinção da punibilidade pela prescrição possui efeitos equivalentes aos da decisão absolutória
, anulando quaisquer efeitos penais ou extrapenais da condenação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.

1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito
.

2. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

“EMBARGOS INFRINGENTES - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - EQUIPARAÇÃO COM A ABSOLVIÇÃO
.

-
O pedido absolutório carece de interesse recursal, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva equipara-se à absolvição no que diz respeito aos efeitos da condenação
. Logo, não se conhece de embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime que declara a extinção da punibilidade da embargante pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o fim de resgatar o voto absolutório vencido.”
(TJ/MG, 10056110054378002, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, j. 10/03/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO DA DEFESA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não há interesse recursal do réu em impugnar sentença que declara extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que esta decisão apaga todos os efeitos da condenação
, sejam primários ou secundários, em desfavor do réu.

2. Recurso não conhecido.”
(TJ/DF, 0045058-55.2013.8.07.0016, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 23/01/2020) (grifo nosso)

No que concerne
ao crime de roubo
, no que se refere à dosimetria da pena, reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se pesar contra o apelante, como acertadamente ponderou o juiz
a quo
, a sua
culpabilidade
, pois determinou que o comparsa atirasse em uma das vítimas, e as
circunstâncias do delito
,
tendo em vista

o uso de arma de fogo, que não será utilizada na terceira etapa da dosimetria, vetores

judiciais

esses que, por si só, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seisz) dias-multa, a qual, portanto deve ser mantida.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o juiz
a quo
diminuiu a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando fixada provisoriamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ainda nesse ponto, em relação ao pedido da defesa, é cediço que a diminuição em 1/6 em razão da atenuante da confissão não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para a redução da atenuante.

Não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela
jurisprudência do STJ,
no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório pelo juízo de 1º grau.

Face à majorante referente ao concurso de pessoas, não havendo causa de diminuição de pena, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço),
totalizando em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo à época dos fatos.

Logo, tendo sido reconhecido, de ofício, a prescrição da pena em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA,
subsiste apenas a sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, referente ao delito de roubo majorado,
restando afastado o concurso de crimes.

Modifica-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante para o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º do CP, tendo em vista as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, restando prejudicado pedido de detração penal.

Por todo exposto,
conheço do recurso
,
de ofício
, afasto declaro extinta a punibilidade do mesmo em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, redimensionando-se a sua reprimenda para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
e lhe dou parcial provimento
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao réu para o semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/05/2024